Tribunal: TJDFT
Processo: 0721057-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721057-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A AGRAVADO: MARIA OLIVIA COSTA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A contra decisão (Id 157066147, origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0708223-56.2019.8.07.0003 ajuizado em desfavor de MARIA OLÍVIA COSTA SOUZA, indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema Sisbajud na modalidade “teimosinha”, bem como, com fundamento no §1o e no inciso III do artigo 921 do CPC, determinou a suspensão da execução e o envio dos autos ao arquivo. Em suas razões recursais (Id 47260421), o agravante sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada, uma vez que se encontra contrária às normas aplicáveis ao caso. Argumenta que a pesquisa ao sistema Sisbajud realizada nos autos não foi feita de forma reiterada como requerido, e que os Tribunais vêm admitindo a pesquisa ao referido sistema na modalidade “teimosinha”, a fim de verificar a existência de tráfego de valores em nome da parte devedora, dando, assim, maior efetividade a execução. Alega que o juízo de origem sequer permitiu ao agravante-exequente diligenciar em busca de bens em nome da parte devedora, pois, após autorizar a consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, já determinou, precocemente, o arquivamento e suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis, sem possibilitar prazo para os demais pleitos executivos. Defende que o juízo singular está inviabilizando o exercício dos atos inerentes ao credor, que busca a satisfação da dívida por meio de busca de bens em nome do devedor. Assegura haver a presença dos requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela e do efeito suspensivo à decisão agravada. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, visando a realização de pesquisa via Sisbajud com repetição programada (teimosinha) por 30 dias, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinado o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento de mérito do presente agravo. No mérito, postula o conhecimento e provimento do recurso para confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo regular (Ids 47260428 e 47260429). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários serão enviados ao arquivo provisório caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida. Noutra vertente, os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar, pois, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização de pesquisa ao sistema conveniado, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de risco iminente, tendo em vista o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora